Tribunal: TCU
Processo: 036.520/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Esta proposta trata da realização da exposição O sertão de Zé do Mestre, que busca dar continuidade à itinerância e viabilizar a produção de catálogo da exposição fotográfica sobre a vida e a obra de José Luiz Barboza, o Zé do Mestre. Renomado artesão do couro, nascido em 1932 no município de Salgueiro, Zé do Mestre é um dos poucos artesãos em Pernambuco que lida com o couro na confecção da indumentária do vaqueiro. (no da TCE no sistema: 843/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Orbe Produções Ltda, Ticiano Arrais de Sá e Guilherme Carvalho Luigi Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural intitulado "O Sertão de Zé do Mestre" (Pronac 13-2060), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea a, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea a, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis para afastar a existência de débito; 9.2. julgar irregulares as contas de Guilherme Carvalho Luigi Oliveira, Ticiano Arrais de Sá e Orbe Produções Ltda, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei; 9.3. aplicar, individualmente, a Guilherme Carvalho Luigi Oliveira e Ticiano Arrais de Sá a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada responsável, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 214, alínea b, do Regimento Interno deste Tribunal, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.